Tribunal: TJES
Processo: 0027026-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027026-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON RICARDO AZEVEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DIRETOR. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de diferenças de gratificação a servidor ocupante do cargo de professor, pelo exercício da função de diretor, mesmo após reconhecer a legalidade da penalidade de suspensão aplicada em processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de motivação idônea e contradição entre os fundamentos e o dispositivo; (ii) verificar se o servidor faz jus ao pagamento de diferenças de gratificação por função de diretor e indenização por danos morais, após sua exoneração da função e aplicação de penalidade de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo incorre em nulidade por ausência de motivação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, III e IV, do CPC/2015, impedindo a compreensão da ratio decidendi e o exercício do contraditório pela parte vencida.

A sentença reconhece expressamente a legalidade da suspensão disciplinar e da correspondente supressão salarial, mas, sem motivação específica e coerente, determina o pagamento de diferenças de gratificação, configurando vício insanável e comprometendo a validade do julgado.

Aplicável ao caso a regra do art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, que autoriza o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, diante da maturidade da causa e da desnecessidade de produção de novas provas.

O servidor exonerado da função gratificada de diretor em 12/07/2012 não possui direito à percepção da gratificação após esse marco, ainda que em gozo de licença médica ou férias, uma vez que a rubrica está vinculada ao exercício da função.

A atuação da Administração Pública no processo disciplinar obedeceu aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, inexistindo elementos que justifiquem a anulação da penalidade ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo incorre em nulidade por ausência de motivação idônea, violando os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, §1º, do CPC/2015.

O servidor exonerado da função gratificada perde o direito à gratificação desde a data da exoneração, independentemente de licenças ou férias subsequentes.

A legalidade da penalidade disciplinar regularmente aplicada impede o reconhecimento de direito à indenização por danos morais decorrentes de sua execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, III e IV, 1.013, §3º, I, 85, §2º, §3º e 98, §3º; LC/ES nº 46/94, arts. 221, VIII, 231, II, 233, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027026-48.2013.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON RICARDO AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos tratam de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Ordinária ajuizada por ANDERSON RICARDO AZEVEDO, o condenou ao pagamento de diferenças de gratificação por função de diretor.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do Estado do Espírito Santo de nulidade da sentença por ausência de motivação idônea e contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença , ao mesmo tempo em que analisou a legalidade do processo administrativo disciplinar e a aplicação da penalidade de suspensão, concluindo pela sua higidez e pela devida supressão salarial do Requerente, na parte dispositiva condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de valor entre as parcelas de gratificação por função de diretor pagas e as devidas.

Essa disparidade entre a fundamentação e o dispositivo da sentença compromete a inteligibilidade da decisão e impede que se compreenda plenamente o raciocínio que levou à condenação do Requerido no que tange às diferenças da gratificação, especialmente quando a própria fundamentação afasta a ilegalidade da penalidade que poderia ensejar tal pagamento.

A sentença é explícita ao afirmar que "não havendo razão para que se anule o ato que aplicou a penalidade de suspensão" e que "foi devida a supressão salarial do Requerente durante o mês de setembro de 2012". Contudo, sem apresentar uma nova base lógica ou fática, a parte dispositiva condena o Requerido ao pagamento de diferenças de gratificação.

O princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, é basilar para a validade do ato judicial. Dispõe o referido artigo: "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]".

Não se trata de uma mera formalidade, mas de uma garantia fundamental que permite às partes e à sociedade compreender as razões que levaram o julgador a decidir de determinada forma. A motivação é essencial para o controle da legalidade e da justiça das decisões, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a fiscalização da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 489, §1º, estabelece expressamente o que não se considera fundamentada uma decisão judicial. Mais especificamente, o inciso III do referido parágrafo dispõe que não se considera fundamentada a decisão que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão". Já o inciso IV do mesmo parágrafo aponta que a decisão não é fundamentada se "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso em tela, a sentença incorre no vício apontado pelo apelante. A fundamentação que conclui pela legalidade do processo administrativo disciplinar e pela devida supressão salarial decorrente da suspensão não se harmoniza com a condenação ao pagamento de diferenças de gratificação, sem que haja uma nova e específica análise que justifique essa condenação. A ausência de um elo lógico e coerente entre as premissas estabelecidas na fundamentação e a conclusão alcançada no dispositivo sobre a gratificação torna a decisão contraditória e desprovida da clareza e coerência que se exige de um pronunciamento judicial.

A contradição interna da sentença, entre a motivação que valida a conduta da Administração em relação à suspensão e a decisão de condenar o Estado ao pagamento de diferenças de gratificação, impede que se compreenda a razão de decidir sobre este último ponto, caracterizando a ausência de motivação idônea e o cerceamento do direito de defesa do ente público.

A despeito da nulidade da sentença, entende-se que a causa se encontra madura para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, que dispõe: "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença terminativa". Embora a sentença ora combatida seja de mérito, a aplicação por analogia do princípio da economia processual e da celeridade, bem como a efetividade da prestação jurisdicional, autorizam o imediato julgamento da lide. Todas as provas necessárias foram produzidas e os autos contêm elementos suficientes para a solução integral da controvérsia.

Passo, assim, ao julgamento do mérito.

O Requerente postulou a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 15 dias, bem como o pagamento da remuneração relativa ao período da suspensão e indenização por danos morais.

O controle judicial dos processos administrativos disciplinares se restringe à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, reavaliar provas ou aplicar sanção diversa daquela imposta pela Administração, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia.

No presente caso, conforme a própria sentença de primeiro grau, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em face do Requerente por indícios de cometer a servidor público atribuições estranhas às de seu cargo, conduta prevista como proibição no art. 221, VIII, da Lei Complementar nº 46/94.

Constatou-se a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com intimação para prestar esclarecimentos e apresentação de defesa pelo Requerente. A comissão processante e o Corregedor opinaram pela penalidade de suspensão por 15 dias, considerando atenuante. A pena de suspensão está listada no art. 231, II, da LC nº 46/94, e é cabível para violação das proibições constantes do art. 221, IV a XVIII, do mesmo diploma legal, não podendo exceder 90 dias. O parágrafo único do art. 233 da LC nº 46/94, por sua vez, prevê que "A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do pagamento da remuneração do servidor público, durante o período de sua vigência".

A penalidade de suspensão foi fixada em 15 dias. Embora inicialmente tenha havido conflito de datas com licença médica, a Administração retificou o período de cumprimento da penalidade para 17/09/2012 a 01/10/2012, período que não coincidiu com nenhuma licença. Dessa forma, a supressão salarial durante o mês de setembro de 2012 foi devida.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no trâmite do processo administrativo disciplinar. A atuação da Administração se deu dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade que lhe é conferida, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da penalidade imposta.

Em relação ao pedido de pagamento das diferenças de gratificação "função gratificada de diretor", o Requerente alegou que foi exonerado da função em 12/07/2012, mas que durante o período de licença médica (10/07/2012 a 31/10/2012) e férias consecutivas (01/11/2012 a 31/12/2012) , o pagamento da gratificação foi parcial.

No entanto, tendo sido exonerado da função em 12/07/2012, o direito à percepção da gratificação pelo exercício da função de diretor cessa com a exoneração. As licenças médicas e férias gozadas após a exoneração da função de diretor não conferem ao servidor o direito de continuar recebendo uma gratificação vinculada ao exercício de uma função da qual já não era titular. O fato de ter recebido a gratificação de forma parcial em algum momento após a exoneração, conforme alegado pelo Requerente, não configura um direito à integralidade da rubrica, uma vez que o vínculo com a função já havia sido desfeito. A exoneração, por si só, é o marco temporal para a cessação do pagamento da gratificação por função de diretor.

Ademais, não há qualquer fundamento para a indenização por danos morais, uma vez que a atuação da Administração Pública no processo administrativo disciplinar e na supressão salarial foi considerada legal.

Assim, os pedidos do Requerente não merecem acolhimento.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de motivação idônea e contradição, e aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil), JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência integral do Requerente, inverto o ônus sucumbencial e condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º, do CPC/2015, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Contudo, a exigibilidade da verba de sucumbência ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.